Tribunal: TJPA
Processo: 0824573-34.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10678 - Sequestro de Verbas Públicas
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824573-34.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: VANESSA MOTA DE MORAES, M. L. M. M.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TUR
MA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0824573-34.2025.8.14.0000
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: M. L. M. M. / VANESSA MOTA DE MORAES
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS. EPIDERMÓLISE BOLHOSA DISTRÓFICA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que determinou a adoção de medidas urgentes para assegurar o tratamento de criança portadora de epidermólise bolhosa distrófica, com autorização de bloqueio judicial de valores destinados à aquisição de insumos médicos indispensáveis ao tratamento, no montante de R$ 81.290,00. O agravante sustentou a ilegalidade e desproporcionalidade da medida, alegando afronta ao regime constitucional de precatórios e ausência de demonstração da ineficácia de medidas menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio judicial de verbas públicas para aquisição de insumos médicos destinados ao tratamento de criança acometida por doença grave atende aos requisitos de urgência e proporcionalidade; e (ii) estabelecer se a superveniência de sentença de mérito no processo originário acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os documentos constantes dos autos demonstram quadro clínico grave da criança, com lesões extensas e risco de infecção generalizada, evidenciando a imprescindibilidade dos insumos médicos para a continuidade do tratamento.

4.

O histórico processual revela alternância entre períodos de fornecimento administrativo e lapsos de desabastecimento, circunstância que justifica a adoção de medidas coercitivas para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

5.

A superveniência de sentença no processo originário, que confirmou a tutela antecipada e julgou procedente o pedido de fornecimento contínuo dos insumos médicos, substitui a decisão interlocutória impugnada no agravo de instrumento.

6.

A existência de sentença de mérito torna desnecessária a apreciação do agravo de instrumento, diante da ausência superveniente de utilidade e interesse recursal.

7.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que a superveniência de sentença no processo principal pode acarretar a perda do objeto do agravo de instrumento quando a decisão recorrida perde aptidão para produzir efeitos práticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença de mérito no processo principal pode acarretar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento quando a decisão recorrida é substituída por nova determinação judicial.

2.

A ausência de utilidade prática e interesse recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

3.

O bloqueio judicial de verbas públicas pode ser admitido em hipóteses excepcionais para assegurar tratamento médico indispensável à preservação da vida e da saúde de paciente em situação grave.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.017; Regimento Interno do TJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 08266399820188140301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público; STJ, AgInt no AREsp nº 1.318.894/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 08188431320238140000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data do julgamento.

DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de origem, nos autos do processo nº 0808502-07.2023.8.14.0006 , por meio da qual foi determinada a adoção de medidas urgentes relacionadas ao tratamento de saúde de criança portadora de epidermólise bolhosa distrófica, com a consequente autorização de bloqueio judicial de valores para aquisição dos insumos indispensáveis ao tratamento, no montante de R$ 81.290,00.

A decisão agravada fundamentou-se na necessidade de assegurar a continuidade do tratamento médico, considerando os riscos graves e imediatos decorrentes de eventual desabastecimento dos materiais essenciais, situação esta reforçada pelos laudos médicos e fotografias constantes dos autos de origem.

O Estado do Pará, ora agravante, sustenta que o bloqueio de verbas públicas constitui medida excepcional e desproporcional, alegando que o magistrado teria aplicado a medida sem observar a necessidade de apresentação de três orçamentos atualizados e sem comprovação de que outros meios coercitivos menos gravosos seriam ineficazes.

Argumenta ainda que o sequestro de verbas afronta o regime constitucional dos precatórios e implica intervenção indevida no planejamento orçamentário do ente público. Aduz, também, que o prazo estabelecido para cumprimento da obrigação é exíguo e incompatível com a dinâmica administrativa estatal, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

Os documentos juntados no processo principal demonstram, entretanto, que a criança em questão é acompanhada judicialmente desde 2023, possuindo quadro clínico de extrema gravidade, com lesões extensas e risco de infecção generalizada, conforme registrado em laudos médicos e imagens constantes do feito.

Além disso, há registro, ao longo do trâmite processual, de diversos bloqueios judiciais realizados para assegurar o tratamento, bem como comprovantes de transferência de valores destinados à compra dos insumos, revelando trajetória de alternância entre períodos de fornecimento administrativo e lapsos que colocam em risco a continuidade do tratamento.

O recurso foi protocolado tempestivamente e instruído com os documentos essenciais, nos termos do art. 1.017 do CPC. Requer o agravante, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que a medida imposta é ilegal e causa risco de dano grave ao erário.

Em decisão de ID nº 31963019, não concedi a medida liminar requerida

É o relatório.

VOTO

Com efeito, em consulta ao Sistema PJE deste Egrégio Tribunal, verifica-se que o Agravo de Instrumento em voga encontra-se prejudicado em razão da superveniência de sentença extintiva no feito originário, nos seguintes termos:

“Diante o exposto, confirmo a Tutela Antecipada e consequentemente
JULGO PROCEDENTE
o pedido da ação civil pública condenando o Município de Ananindeua e o Estado do Pará ao fornecimento contínuo dos seguintes insumos:
1.
Curativo Biatain® Lite 7,5 cm x 7,5 – 50 curativos por mês;
2.
Curativo Biatain® Lite 10 cm x 10 – 50 curativos por mês;
3.
Curativo Biatain® Lite 10 cm x 20 – 20 curativos por mês;
4.
Curativo Biatain® Ag 10 cm x 10 – 20 curativos por mês;
5.
Curativo Biatain® Lite 12,5 cm x 12,5 – 25 curativos por mês;
6.
Curativo Mepilex® trasnfer 15 cm x 20 cm – 20 curativos por mês;
7.
Curativo Mepilex® trasnfer 20 cm x 50 cm – 20 curativos por mês;
8.
Curativo Mepitac – 5 curativos por mês;
9.
Curativo Mepilex® border 10 cm x 10 cm – 20 curativos por mês;
10.
Curativo Urgotul® 10cm x 10cm – 40 curativos por mês;
11.
Curativo Urgotul® Ag/Silver 10cm x 12cm – 40 curativos por mês;
12.
Poolfix 1 – 6 unidades por mês;
13.
Poolfix 2 – 6 unidades por mês;
14.
Poolfix 3 – 6 unidades por mês;
15.
Poolfix 4 – 6 unidades por mês;
16.
Tubifast verde – 1 unidade por mês;
17.
Nan sem lactose 400g - 6 latas por mês;
18.
Puravit suplemento vitamínico sabor Tutti Fruti 20ml solução em gotas - 1 frasco por mês;
19.
Tylemax 200mg/ml 1 frasco por mês;
20.
Viten C 200mg/ml sabor caramelo 20 ml-1 frasco por mês;
21.
Luvas de procedimento tamanho M -2caixas por mês;
22.
Soro fisiológico 0,9% frasco com 500 ml -03 unidades mês;
23.
Agulha de insulina (13 x 4,5) Descarpack caixa com 100 unidades[1]2 caixas mês;
24.
Atadura 20cm x 20cm 50 unidades por mês;
25.
Gaze estrela 13 fios. Estéril com 10 unidades de 7,5cm x 7,5cm. Cremer - 50 pacotes por mês;
26.
Esparadrapo impermeável 10cm x 4,5cm 1 unidade por mês;
27.
Sabonete antisséptico de PHMB 100ml biguasoap -2 frascos por mês;
28.
Cicaplast Baume B5 20ml La Roche-Posay -2 unidade por mês;
29.
Brava lenço removedor de adesivos Coloplast. Caixa com 30 unidades 1 caixa por mês;
30.
Brava lenço barreira Coloplast. Caixa com 30 unidades 1 caixa por mês;
31.
Confeel creme barreira 60ml coloplast- 4 tubos por mês;
32.
Prontosan solução. Frasco com 35Oml - 4 frascos por mês;
33.
Dipirona gotas. Frasco com 20ml - 2 frascos por mês;
34.
Glicose 25% a 50% - 10 frascos por mês;
35.
Água destilada - 10 frascos por mês;
36.
Ibuprofeno gotas 2 frascos por mês;
37.
Desloratadina 0,5 mg/ml -1 frasco por mês;
38.
Vi-ferrin gotas -2 frascos por mês;
39.
Fralda Pampers 150 unidades por mês;
40.
Dove Baby sabonete - 1 unidade por mês;
41.
Spray removedor de adesivo 2 unidades por mês;
42.
Hidratante Nutriol Med 1 frasco mês, à infante M. L. M. M, portadora de Epidermólise Bolhosa Distrófica (CID 10: Q81.2), conforme laudo médico acostado nos autos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitada ao patamar de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Na oportunidade confirmo o valor da multa diária pelo descumprimento da decisão liminar, no qual foi cominada multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitando-a ao valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo ser liquidada para o cumprimento voluntário.”

Logo o presente recurso encontra-se prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, eis que o processo de conhecimento foi sentenciado, de modo que o presente recurso ficou prejudicado, nos termos do art. 932, III do Novo CPC que estabelece:

Art . 932 . Incumbe ao relator :

III - não conhecer de recurso inadmissível , prejudicado ou

que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ;

Nessa linha, impõe-se reconhecer a prejudicialidade do recurso, em face da perda de objeto, consoante consolidada jurisprudência:

"(...) Nesse contexto, percebe-se que não há qualquer utilidade prática em eventual pronunciamento judicial acerca do mérito, pois, está bem evidente que não subsiste mais o binômio utilidade-necessidade do processo, inexistindo, pois, qualquer interesse jurídico a ser resguardado.

(...)

No caso concreto, juízo de origem se cercou das formalidades legais típicas do rito da ação popular, publicando editais e intimando o Parquet, para manifestar interesse na legitimidade ativa ad causam, que foi recusada, tendo o Órgão Ministerial pugnado pelo arquivamento do feito.

De fato, percebe-se que não há qualquer utilidade prática em eventual pronunciamento judicial de mérito, restando evidente que não subsiste mais o binômio utilidade/necessidade, ou qualquer interesse jurídico a ser resguardado.

Em situações análogas, em que ocorreu a perda superveniente do objeto da ação popular, a consequência lógica foi a extinção do processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08266399820188140301 17874833, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA . SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Em razão da pluralidade de conteúdo que pode assumir a decisão interlocutória impugnada pelo agravo de instrumento, é necessário analisar casuisticamente se a superveniência de sentença de mérito ocasiona ou não a perda do objeto do agravo de instrumento, o que ocorre mediante o cotejo da pretensão contida no agravo com o conteúdo da sentença de mérito prolatada . Precedente da Corte Especial nos EAREsp n. 488.188/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 7/10/2015, DJe de 19/11/2015.2 . Diante da superveniência de sentença que julgou improcedente o pedido principal, reconhecendo a ausência de responsabilidade da empresa recorrida pelo alegado defeito no serviço, não subsiste interesse nem utilidade no julgamento de agravo de instrumento que pretende a obtenção de informações que se limitariam a viabilizar a aferição da dimensão do dano já afastado pela sentença.3. Caso em que o agravo de instrumento perdeu objeto, por ausência superveniente de interesse e de utilidade em seu julgamento.4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1318894 DF 2018/0162868-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MUDANÇA FÁTICA . PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. INUTILIDADE DA DECISÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença no processo originário. A agravante sustenta que a existência de sentença no feito principal não implica, necessariamente, na prejudicialidade do agravo e que a questão discutida no recurso permanece relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença e a mudança fática ocorrida no processo principal tornam a apreciação do agravo de instrumento desprovida de utilidade prática .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença no processo originário conduz à perda do objeto do agravo de instrumento, pois a decisão recorrida foi substituída por nova determinação judicial.

A mudança fática ocorrida no curso do processo, com a efetivação da medida de busca e apreensão da menor, seguida de sua manutenção em acolhimento institucional e posterior concessão de guarda provisória para fins de adoção, esvaziou qualquer utilidade do agravo de instrumento.

A decisão agravada perdeu sua aptidão para produzir efeitos práticos, uma vez que a situação jurídica e fática que motivou o recurso deixou de existir .

A inutilidade do agravo de instrumento impõe o reconhecimento da sua prejudicialidade, sendo desnecessária a análise de mérito pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A superveniência de sentença no processo principal e a mudança fática relevante podem conduzir à perda do objeto do agravo de instrumento, tornando sua apreciação desnecessária .

A decisão recorrida perde a utilidade quando os fatos que motivaram o recurso deixam de existir ou são substituídos por novas determinações judiciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, jurisprudência sobre perda do objeto do agravo de instrumento diante de mudança fática e prolação de sentença no feito principal.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08188431320238140000 25308728, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto, declaro a perda de objeto do Agravo de Instrumento, julgando-o prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC e artigo 133 , X, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, tornando sem efeito a liminar anteriormente concedida.

Determino seu arquivamento com a respectiva baixa no acervo deste gabinete.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026